Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716809-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IRMA CLAUDIA DO NASCIMENTO MORAIS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do processo n. 0706434-23.2018.8.07.0014, a qual não acolheu a impugnação quanto ao pedido de decote dos lucros cessantes referentes ao mês de abril, determinando a continuidade do cumprimento de sentença para o pagamento de saldo remanescente. A referida decisão está datada de 14 de abril de 2022. (ID 121680783 dos autos principais). Intime-se a parte agravante para juntar aos autos a certidão de publicação da referida decisão, a fim de comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, interposto somente no dia 25 de maio de 2022. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022 09:43:08. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator